Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-98.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000768-98.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante SELMA
PRAXEDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado VICTOR FRANCISCO RUIZ
BRESCIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000768-98.2019.8.26.0047/50000 – Assis – VOTO No 44722 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000768-98.2019.8.26.0047/50000
Comarca:ASSIS 2a Vara Cível
Juiz: Adilson Russo de Moraes
Embargante: Selma Praxedes de Souza
Embargado: Victor Francisco Ruiz Bresciani
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.722
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SELMA
PRAXEDES DE SOUZA frente a acórdão que deu parcial provimento ao
recurso interposto nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta em face de VICTOR FRANCISCO
RUIZ BRESCIANI.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado, uma vez
que deixou de considerar os termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, apontando que o valor da condenação é de R$ 5.000,00.
Além disso, o demandado é revel, o que afasta a possibilidade de fixação
de honorários de sucumbência em favor de seu patrono. Por fim, também
houve omissão ao deixar de fixar honorários recursais, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000768-98.2019.8.26.0047/50000 – Assis – VOTO No 44722 - 3 -
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer indicação de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, que cuidou de analisar de forma
clara, coerente e exaustiva a matéria discutida.
De qualquer modo, verifica-se que houve suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada.
A
fixação
da
verba
honorária
observou
parâmetros
adequados, não comportando qualquer complemento à motivação
apresentada, que se mostrou exauriente e suficientemente clara, em total
conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil.
E, em virtude do reconhecimento da sucumbência recíproca,
houve a repartição proporcional, nos estritos termos do artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil.
A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico da parte vencedora
no patrocínio da causa, considerando-se, em cada caso, o grau de zelo
profissional, o tempo exigido, além da natureza e a importância da causa.
Pondera-se, ademais, que não cabe aqui rever arbitramento
de honorários advocatícios. O valor adotado guarda plena razoabilidade ao
contexto da demanda, não havendo razão para cogitar de ofensa à norma
do artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000768-98.2019.8.26.0047/50000 – Assis – VOTO No 44722 - 4 -
Ademais, não há qualquer fundamento jurídico para afastar a
condenação da autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
O fato de haver ocorrido a revelia não impede que o
demandado intervenha no processo a qualquer tempo (art. 346, parágrafo
único do CPC), recebendo-o no estado em que se encontra, podendo,
assim, a partir de seu ingresso, praticar todos os atos processuais não
alcançados pela preclusão, o que ocorreu no caso em exame.
Assim, não há qualquer óbice ao arbitramento de honorários
sucumbenciais em seu favor ante a formação do contraditório, o que
constitui simples decorrência da lei, que tem amparo no princípio da
causalidade.
Por outro lado, observa-se que não tem incidência a norma
do artigo 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de verba honorária na
decisão atacada.
Não é todo recurso que propicia o arbitramento, mas apenas
e tão somente aqueles em que a decisão recorrida contém arbitramento.
Cuidou-se de consignar, com amparo em elementos
expressamente indicados, as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada, com enfrentamento de todos
os temas.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de qualquer violação ao
artigo 85 do CPC ou a quaisquer outros dispositivos constitucionais e legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000768-98.2019.8.26.0047/50000 – Assis – VOTO No 44722 - 5 -
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator